Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717110-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESTER DO CARMO DE CARVALHO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILICITA. PRESENÇA. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confissão da corré, declarações da usuária na Delegacia, corroboradas pela prova judicial, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - As alterações determinadas pela Lei no 13.964/2019 não modificaram a equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo, consoante previsto na Constituição Federal, art. 5o, XLIII. IV - A declaração da usuária prestada na Delegacia pode servir como elemento de prova da autoria, quando corroborada pela prova judicial, como no caso, pelas declarações dos policiais e confissão da comparsa. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD. VII - Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da LAD, quando o tráfico é realizado na rodoviária, que se enquadra na categoria local de trabalho coletivo, mesmo em horário de reduzida movimentação de pessoas, notadamente por se tratar de circunstância objetiva. VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, considerando o art. 33, § 2o, “b”, do CP, não havendo qualquer afronta aos enunciados 440/STJ e 719/STF. IX - O réu condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão deverá cumpri-la no regime inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP. X - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, sustentando que no cálculo da pena-base deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em detrimento da fração de 1/8 (um oitavo). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC n. 101576, Rela. Mina. Rosa Weber, DJe de 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030